Tribunal: TJDFT
Processo: 0791181-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CPAP E MÁSCARA ORONASAL. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial para determinar ao réu que forneça à parte autora CPAP com máscara oronasal, nos termos da prescrição médica.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Ofertadas contrarrazões no ID 69450112. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 70299219).
3. A autora, em suas razões recursais, afirmou que possui diagnóstico de distúrbio respiratório do sono grave (CID G 47.3), associado às seguintes comorbidades: dermatopolimiosite, fibromialgia e artrose. Alegou que o relatório médico acostado aos autos atestou que o não atendimento da demanda pode induzir a complicações cardiovasculares de comprometimento permanente. Sustentou que cada noite sem o uso do equipamento é uma noite de potencial evento fatal, em razão de complicações cardiovasculares que podem ocasionar infarto ou Acidente Vascular Cerebral (AVC). Discorreu sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Destacou que espera pela disponibilização do equipamento, na via administrativa, há 183 dias, contados a partir do requerimento efetuado junto ao Núcleo Ambulatorial de Órteses e Próteses e Materiais Especiais. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, imediatamente, “CPAP COM MÁSCARA ORONASAL”, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo, sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, tais como o sequestro de verbas públicas.
4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
5. No caso em exame, conforme relatório médico de ID 69450039, p. 3-4, a autora apresenta síndrome apneia obstrutiva do sono e necessita, com urgência, dos insumos CPAP e MÁSCARA ORONASAL, em razão do risco de complicações cardiovasculares. O requerimento de disponibilização do equipamento ao Núcleo Ambulatorial de Órteses e Próteses e Materiais Especiais foi realizado no dia 11/07/2024 (ID 69450039, p. 1). No Ofício de ID 69450040 (p. 24), datado de 23/09/2024, constou informação que não havia disponibilidade do aparelho requerido no momento e esclareceu que a autora se encontra na posição 141 da fila de espera para recebimento do aparelho.
6. Não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha a paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Por outro lado, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
7. Entretanto, no caso concreto, é necessário que o Poder Público seja compelido a fornecer à recorrente o equipamento de que necessita, de forma mais célere, uma vez que, segundo consignado no relatório médico, a enfermidade que lhe acomete resulta em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos; sonolência diurna; mialgia e ansiedade/depressão moderada, sendo necessário o tratamento prescrito, sob o risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações. Ademais, não há nos autos informação de quando a autora, que já aguarda há mais de 9 meses, será convocada para entrega do equipamento. Neste sentido é necessária a fixação de prazo minimamente razoável para que a administração pública forneça o equipamento, sob pena de sequestro.
8. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para antecipar os efeitos da tutela e reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora o aparelho pretendido (CPAP e MÁSCARA ORONASAL), no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos da prescrição médica acostada aos autos, sob pena de sequestro de verbas para o cumprimento da decisão.
9. Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Sem honorários, considerando a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995